Tribunal: TJES
Processo: 5001279-92.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ASSINATURA A ROGO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores em dobro e danos morais. A recorrente alega ser idosa e analfabeta, questionando a validade do contrato em razão da ausência de formalidades legais, falha no dever de informação e descontos indevidos no benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato firmado com pessoa idosa e analfabeta; (ii) apurar a ocorrência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) determinar a validade do desconto na reserva de margem consignável; (iv) analisar a necessidade de restituição dos valores descontados; (v) avaliar a configuração do dano moral e a quantia indenizatória aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato firmado com pessoa analfabeta carece de validade quando não observadas as formalidades previstas no artigo 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo por pessoa de confiança e a subscrição por duas testemunhas. No caso, constatou-se a ausência de uma das testemunhas, comprometendo a validade do negócio jurídico.

4)
O desconto no benefício previdenciário sem consentimento esclarecido da consumidora, idosa e analfabeta, é considerado abusivo, violando os direitos do consumidor e caracterizando prática comercial inadequada.

5)
Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, é cabível sua conversão em empréstimo consignado, modalidade que reflete a real intenção das partes, com aplicação da taxa média de mercado vigente.

6)
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para a repetição do indébito.

7)
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral, mostrando-se proporcional e adequada a indenização no valor de R$ 5.000,00, considerando a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1) A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, incluindo assinatura a rogo por pessoa de confiança e subscrição por duas testemunhas.
2) O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido de caráter alimentar em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, cabendo indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 368, 369 e 595; CDC, arts. 6º, II e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/03/2022; STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/12/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/10/2018; TJES, AC 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 03/06/2024; TJES, AC 011200209754, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 16/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-92.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENY FREITAS MAIA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ASSINATURA A ROGO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores em dobro e danos morais. A recorrente alega ser idosa e analfabeta, questionando a validade do contrato em razão da ausência de formalidades legais, falha no dever de informação e descontos indevidos no benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato firmado com pessoa idosa e analfabeta; (ii) apurar a ocorrência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) determinar a validade do desconto na reserva de margem consignável; (iv) analisar a necessidade de restituição dos valores descontados; (v) avaliar a configuração do dano moral e a quantia indenizatória aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato firmado com pessoa analfabeta carece de validade quando não observadas as formalidades previstas no artigo 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo por pessoa de confiança e a subscrição por duas testemunhas e, no caso, constatou-se a ausência de uma das testemunhas, comprometendo a validade do negócio jurídico.

4)
O desconto no benefício previdenciário sem consentimento esclarecido da consumidora, idosa e analfabeta, é considerado abusivo, violando os direitos do consumidor e caracterizando prática comercial inadequada.

5)
Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, é cabível sua conversão em empréstimo consignado, modalidade que reflete a real intenção das partes, com aplicação da taxa média de mercado vigente.

6)
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para a repetição do indébito.

7)
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral, mostrando-se proporcional e adequada a indenização no valor de R$ 5.000,00, considerando a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1) A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, incluindo assinatura a rogo por pessoa de confiança e subscrição por duas testemunhas.
2) O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido de caráter alimentar em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, cabendo indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 368, 369 e 595; CDC, arts. 6º, II e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/03/2022; STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/12/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/10/2018; TJES, AC 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 03/06/2024; TJES, AC 011200209754, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrido, consistente na contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em margem consignável de benefício previdenciário.

Ora, trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Na linha intelectiva da tese firmada pela 2ª seção do STJ,
na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura
ou a modalidade da contratação,

caberá

à
instituição financeir
a
provar a autenticidade
.

Em situações que envolvem consumidores hipervulneráveis (inciso I do art. 4º do CDC), sobretudo
idosos
e
analfabetos
, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de observância de normas que garantam a transparência, segurança e proteção dos interesses econômicos, salvaguardando a autonomia de vontade e protegendo direitos fundamentais.

Com efeito, as condições pessoais da recorrente demandam um grau adicional de proteção, que se manifesta, inclusive, na exigência de formalidades específicas previstas no artigo 595 do Código Civil, que estabelece a assinatura a rogo e a subscrição por não menos que
duas testemunhas
:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Emerge da jurisprudência do TJES e STJ que o contrato de empréstimo consignado assinado por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro
e também por duas testemunhas
.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000105-19.2021.8.08.0009 APELANTE: BANCO BMG SA APELADA: ANUALDO JOSE DA SILVA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação
. 5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (TJES, Número: 0000105-19.2021.8.08.0009, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Nov/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

No presente caso, constatou-se que apenas uma testemunha – não identificada – subscreveu o instrumento contratual (Id. 11018660), em flagrante inobservância das formalidades essenciais exigidas por lei, circunstância que compromete a validade do negócio jurídico, porquanto não garanta a segurança necessária à manifestação da vontade da parte hipervulnerável.

O empréstimo consignado tradicional, além de apresentar características essencialmente distintas do cartão de crédito consignado, notadamente quanto à forma de amortização e encargos financeiros, aplica taxas de juros significativamente menores, assegurando maior equilíbrio na relação contratual e alinhamento com os objetivos originalmente pretendidos pelo consumidor.

Portanto, reconhecida a
nulidade da contratação de cartão de crédito consignado
, impõe-se a
preservação do negócio jurídico que efetivamente refletiu a intenção das partes
, qual seja, a contratação de empréstimo consignado pela modalidade tradicional,
aplicando-se os encargos contratuais inerentes a essa modalidade, a serem calculados pela taxa média de mercado
.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA -
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito. 4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5.
Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado)
. 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJES, Número: 5006552-58.2023.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

Por corolário lógico, a restituição dos valores descontados é devida,
na modalidade simples
, quanto às cobranças realizadas até 30/03/2021. Entretanto, aquelas eventualmente efetuadas após essa data devem ser compensadas ou restituídas em dobro, considerando que, a partir de 30/03/2021, é desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

Em relação à indenização por danos morais, assiste razão à recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com modesto benefício previdenciário, a descontos indevidos.

Na espécie, o valor fixado em R$ 5.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar fixado em casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Nesse contexto, reputo adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00.

A teor dos artigos 368 e 369 do Código Civil, fica autorizada a compensação entre o valor creditado pela instituição financeira recorrida em conta de titularidade da apelante e o valor da indenização por danos materiais e morais, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
e a ele dou parcial provimento.

Via de consequência, considerando que a recorrente sucumbiu em parte mínima do pedido (parágrafo único do art. 86 do CPC), inverto o ônus da sucumbência e condeno a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.